Tribunal: TJMT
Processo: 1027606-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027606-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 458.262.181-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Agravo em execução penal. Irresignação Ministerial. Progressão de regime. Exame criminológico. Comportamento carcerário avaliado como "bom". Estudo psicossocial favorável. Desnecessidade do exame criminológico. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juiz de Direito designado para o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE), que deferiu a progressão de regime do fechado para o semiaberto ao apenado, dispensando a exigência de exame criminológico com base no cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 112 da LEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o exame criminológico seria indispensável para a análise dos requisitos subjetivos da progressão de regime do agravado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 439/STJ e da Súmula Vinculante 26/STF, a realização do exame criminológico para a progressão de regime não é obrigatória, cabendo ao magistrado da execução decidir sobre sua necessidade de forma fundamentada.
4. No caso concreto, o Juízo de origem considerou comprovados os requisitos subjetivos por meio de comportamento carcerário avaliado como “bom”, remição de pena por estudo, estudo psicossocial favorável e inexistência de faltas disciplinares, fundamentando, assim, a dispensa do exame criminológico.
5. O agravante não apresentou elementos concretos que justificassem a necessidade do exame criminológico, sendo desnecessária sua realização para a progressão ao regime semiaberto, em face dos argumentos idôneos e convincentes do juiz da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização de exame criminológico para a progressão de regime não é obrigatória, sendo decisão discricionária do magistrado da execução, desde que fundamentada. 2. Comportamento carcerário avaliado como ‘bom’, aliado à remição de pena e estudo psicossocial favorável, pode ser suficiente para atender aos requisitos subjetivos da progressão de regime, dispensando a realização do exame criminológico salvo motivo concretamente demonstrado.”

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante 26; STJ, AgRg no AREsp 2.703.180/RS; TJMT, Ag. Execução Penal 1018865-71.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto tempestivamente pelo
Ministério Público,
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito designado para o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)
,
que, no PEP no. 2000001-74.2021.8.11.0052 deferiu ao agravado
Antônio Rodrigues de Oliveira,
a
progressão
de regime

fechado
para o
semiaberto
(Id. 242505164).

Em suas
razões
recursais
, o
P
arquet
sustenta que a
realização do exame criminológico é imprescindível
para verificação do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo necessário para a progressão de regime do apenado (Id. 242505163).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 242505167).

Em sede de
Juízo de retratação
,
a decisão foi
mantida
pelo Juiz
a quo

(
Id. 242505168
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo, transcrito a seguir
(Id.
253687669
):

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sentença penal condenatória à pena corpórea de 11 anos 02 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (Artigo 217-A, caput, do Código Penal) – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: ausência de verificação quanto ao preenchimento do requisito subjetivo – Necessidade de realização do exame criminológico – súmula no. 439, do STJ - Reforma da decisão que se impõe - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta nos autos que o agravado
Antônio Rodrigues de Oliveira
cumpre pena unificada de 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e que, em 23.12.2023,
preencheu o requisito temporal
necessário para a progressão ao regime semiaberto, a qual foi deferida pelo
MM.

Juiz de Direito designado para o Núcleo de Atuação Estratégica (NAE)
,
com base no
entendimento de que o exame criminológico não é indispensável para a progressão de regime,
nos seguintes termos:

“Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito da pessoa condenada, sendo imperativa a sua concessão.

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDE-SE ao recuperando ANTÔNIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, mediante monitoramento eletrônico, devendo o apenado cumprir as condições impostas, devendo ser advertido que a prática de novo delito ou ato considerado falta grave poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime.” (Id. 242505164– pág. 3).

Com base nisso, o magistrado de primeiro grau, estabeleceu diversas condições para a manutenção do regime mais brando ao agravado, entre as quais se destacam: o uso de tornozeleira eletrônica, a apresentação de carteira de trabalho assinada, o cumprimento de horário de recolhimento e o comparecimento mensal à Instituição de Reinserção Social Nova Chance.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs o presente agravo em execução penal, buscando sua reforma sob o argumento de que a realização de
exame criminológico é indispensável
para uma análise criteriosa dos requisitos subjetivos necessários à progressão de regime. O
Parquet
pleiteia, em consequência,
a regressão do regime prisional
do apenado, a fim de garantir a correta aplicação da justiça e do ordenamento jurídico.

Pois bem.

O título judicial
não
merece reparos. Explico.

A matéria em análise envolve a
progressão de regime,
cujos requisitos são delineados pelo art. 112 da LEP (Lei no 7.210/1984), que
exige o cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo,
este último consubstanciado na comprovação de bom comportamento carcerário, conforme apurado pelo diretor do estabelecimento prisional.

Sob o tema, oportuno destacar que a recente Lei no 14.843/2024 trouxe mudanças importantes para o regime de execução penal. No entanto, como o agravado já havia preenchido o requisito objetivo para a progressão antes de sua vigência,
as disposições dessa lei não alteram as condições aplicáveis ao presente caso.

A exigência de exame criminológico, como condição para a progressão de regime, já foi objeto de ampla discussão jurisprudencial. Atualmente, o entendimento consolidado, amparado na Súmula 439 do STJ, determina que:

“A falta de realização do exame criminológico, quando não exigido por lei,
não impede
a progressão de regime,
sendo facultado ao juiz da execução,
diante das peculiaridades do caso, determinar a sua realização, quando o considerar necessário, devidamente fundamentado.”.

Além disso, o STF, na Súmula Vinculante no 26, reforça a
possibilidade
de o Juízo das Execuções Penais,
de modo fundamentado,
determinar a realização do exame criminológico,
in verbis:

“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei 8.072/90,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício,
podendo
determinar, para tal fim,
de modo fundamentado,
a realização de exame criminológico”.

Portanto, observa-se que a realização de exame criminológico
não é obrigatória,
cabendo ao juiz da execução penal decidir pela sua necessidade com base em elementos concretos que justifiquem a avaliação técnica.

No caso em questão, nota-se na decisão agravada que o Magistrado
a quo
fundamentou a concessão da progressão de regime com base no cumprimento dos requisitos (objetivo e subjetivo), destacando que:

“Diante disto, está se a observar a redação de caráter vinculante da Súmula Vinculante n. 26, e considerando as peculiaridades do caso em tela, em especial ausência de condições pessoais desabonáveis (mau comportamento carcerário/existência de PAD para apuração de falta grave) ou outra necessidade excepcional decorrente de condições pessoais, motivos ou natureza do delito praticado pela pessoa condenada, entende-se DISPENSÁVEL a realização de EXAME CRIMINOLÓGICO para progressão de regime.”

Ademais, o lapso temporal de cumprimento da pena,
sem registros de faltas disciplinares,
reforça a conclusão de que o agravado demonstra propensão à reintegração gradual ao convívio social, cumprindo assim os requisitos subjetivos e objetivos necessários à progressão.

Isso porque o agravado demonstrou, desde o início do cumprimento de sua pena, de forma objetiva e documentalmente comprovada, sua dedicação e disciplina por meio de atestados que comprovam comportamento carcerário avaliado como “bom”, estudo psicossocial favorável, além de remições de pena obtidas pelo estudo.

A obtenção de remição de pena por essas atividades é por si só um indicativo de comportamento adequado e de esforço na ressocialização, já que, para que as remições sejam concedidas, é
indispensável o cumprimento de requisitos legais e regulamentares
que exigem comprometimento, disciplina e boa conduta. Tais atestados são hábeis para comprovar o comportamento e empenho na reabilitação.

Portanto,
não há obrigatoriedade
de submeter o agravado ao Exame Criminológico para conceder-lhe a progressão a um regime de cumprimento de pena mais brando. Além disso, o agravante não demonstrou, em suas razões recursais, a
necessidade concreta de realizar a referida perícia,
razão pela qual se deve manter a decisão que progrediu o regime do agravado do fechado para o semiaberto.

Esse é o entendimento deste e. Tribunal, vejamos aresto de julgado:

“
A gravidade do delito não basta para exigir o exame criminológico,
podendo o Juiz das Execuções Penais dispensar a realização do exame criminológico se, em decisão fundamentada, entender que
outros elementos de convicção são suficientes para demonstrar o cumprimento do requisito subjetivo.
” (TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1018865-71.2023.8.11.0000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/12/2023)

E, do STJ:

“1. Para a concessão do benefício da progressão de regime, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003, no mesmo sentido a concessão de livramento condicional deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos. 2. Ademais, pode o magistrado, excepcionalmente,
determinar a realização do exame criminológico,
diante das peculiaridades do caso,
desde que o faça em decisão concretamente fundamentada
(Enunciado Sumular n. 439/STJ e na Súmula Vinculante n.o 26/STF). Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena,
não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito
ou à longevidade da pena.” (AgRg no AREsp n. 2.703.180/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Desse modo, em contrariedade ao parecer, e considerando a
inexistência de qualquer fundamento concreto
que sustente a necessidade do exame criminológico, bem como a adequação da decisão de origem aos parâmetros legais e jurisprudenciais, conclui-se pela improcedência do pleito Ministerial.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
dissonância
ao parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
a este Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025